Tribunal: TJDFT
Processo: 0731782-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Consumidor no polo passivo. Competência absoluta. Cláusula de eleição de foro afastada.
1. Estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência é absoluta e sujeita, portanto, ao controle judicial espontâneo, consoante precedente vinculante da Corte (IRDR 17 - ac. 1.401.093).
2. Ante a prevenção do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Manaus/AM, correto o declínio de competência para o foro do domicílio do consumidor.